Tribunal: TJSP
Processo: 1042432-05.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 205 DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de rescisão do contrato de compra e venda c.c. reintegração de posse. Termo inicial computado a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 205 DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de rescisão do contrato de compra e venda c.c. reintegração de posse. Termo inicial computado a partir do vencimento da última prestação avençada no contrato, o que não se verificou no caso. Precedentes.